Tribunal: STF
Processo: AI 506051
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. A competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar
 recurso quando manifestamente improcedente ou contrariar
jurisprudência consolidada do Tribunal não derroga o princípio da
colegialidade, que resulta preservado, no âmbito desta Corte, pelo
cabimento do recurso de agravo regimental das decisões singulares
proferidas por seus ministros.
2. Ausência de prequestionamento do
dispositivo constitucional dado como violado.
3. Agravo regimental
improvido.